Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Trancamento da ação penal. Difamação. Dolo específico. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se pretende o trancamento da ação penal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se atípica a conduta por falta de dolo específico de difamar.
III. Razões de decidir
3. Admite-se excepcionalmente o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, o que não é o caso. O exame do elemento subjetivo do tipo penal demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. O juiz não está vinculado ao parecer do Ministério Público. Pode decidir contrariamente ao que opinou o parquet, conforme o seu convencimento, desde que o faça de forma fundamentada.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.